Tribunal: STF
Processo: HC 237995
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 871.509/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena e teve pedido de remição decorrente da conclusão de cursos à distância ministrados pela Escola CENED negado pelas instâncias ordinárias.



    O impetrante salienta que



    “o pleito defensivo [foi] indeferido por mera alegação da Unidade Prisional de que não fiscalizou a realização das atividades estudantis, assim contrariando a LEP e aplicando interpretação prejudicial ao reeducando.”



    Por tais razões, requer:



    “seja concedida a ordem de “HABEAS CORPUS” liminarmente, em favor de RONALDO RODRIGUES para o feito de conceder a remição pleiteada, haja vista total homologação da instituição de ensino “Cened” junto ao MEC, como se verificou pelo site https://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino. 



    Ante o exposto, distribuído o feito a uma das Câmaras Criminais, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão de Ordem de “HABEAS CORPUS”, por medida de Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL (ESCOLA CENED) QUE SOMENTE POSSUI CREDENCIAMENTO PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA OFERTAR OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE “TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR” E “TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS”. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA OFERTAR OS CURSOS REALIZADOS PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 



    2. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na modalidade capacitação profissional à distância deve atender os requisitos previstos nos arts. 2º e 4º da mencionada resolução, dentre os quais (1) demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; (4) registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. 



    3. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019). 



    4. Entretanto, recentemente, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (RHC 203546, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29-06- 2022 PUBLIC 30-06-2022), examinando a necessidade de fiscalização dos cursos à distância realizados por pessoas inseridas no sistema prisional, afirmou que "a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele". 



    5. No caso concreto, foi juntado aos autos documento da Penitenciária atestando que os certificados de cursos à distância apresentados pelo executado foram emitidos por entidade não conveniada com a Secretaria de Administração Penitenciária estadual. 



    6. Ademais, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aqueles realizados pelo reeducando. Da mesma forma a Portaria n. 54/2018 da Secretaria de Educação do Distrito Federal somente autoriza a oferta dos mesmos dois cursos à distância identificados no SISTEC. 



    7. Precedentes entendendo pela impossibilidade de remição de pena em virtude de conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada para o seu oferecimento perante o Ministério da Educação: AgRg no HC n. 760.661/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 722.388/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgRg no HC n. 747.415/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022; AgRg no HC n. 626.363/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o STJ negou o pleito defensivo pelo fato de não terem sido cumpridos os requisitos viabilizadores da remição por estudo à distância ou leitura.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias e chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 



    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.”



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 226.859/AgR, Relator o Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022; HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018. 



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    3. In casu , o paciente teve indeferido o pleito de remição de 80 (oitenta) dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância sem a devida comprovação. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 



    7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 223.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus . Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de “eletrônica básica, rádio e TV” com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido. 



    1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de “eletrônica básica, rádio e TV”. 



    2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes. 



    3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício. 



    4. Por fim, “[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22). 



    5. Agravo regimental não provido.” (RHC nº 217.674-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente